Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-42.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Pagamento de honorários por meio de outorga de fração de imóvel – Carta de arrematação – Início de lapso prescricional – Inércia do patrono – Prazo quinquenal transcorrido – Prova essencialmente documental – Cerceamento de defesa não configurado – Sentença mantida.

Conforme à norma disposta no

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Pagamento de honorários por meio de outorga de fração de imóvel – Carta de arrematação – Início de lapso prescricional – Inércia do patrono – Prazo quinquenal transcorrido – Prova essencialmente documental – Cerceamento de defesa não configurado – Sentença mantida.

Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis. No caso sob exame a prova era essencialmente documental, e a oitiva de partes e testemunhas, portanto, desnecessária - A pretensão da cobrança de honorários se inicia com o término da prestação de serviços, que ocorre com o trânsito em julgado da demanda em que se deu a prestação de serviços, cessando o mandato ou contrato, e possui prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, II, do CC). - Ainda que o autor insista que o início do lapso prescricional tenha ocorrido somente com o registro da carta de arrematação do imóvel, não ficou demonstrada a prestação de serviços de forma contínua, como quer fazer crer, durante todo o período, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). Pelo contrário, as requeridas tiveram de contratar outro advogado para a finalização dos serviços necessários afim de tornar possível a realização do registro da arrematação do imóvel. - Ausente condição suspensiva, e não demonstrada a continuidade da prestação de serviços, considerando o ajuizamento da ação mais de uma década após o início da lapso prescricional, forçoso o reconhecimento da prescrição, de forma que acertada a r. sentença.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-42.2019.8.26.0439
Voto n.o 45.679 - mms
Registro: 2020.0000968008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001825-42.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
THYRSO DE CARVALHO JUNIOR, são apelados DINETE LOPES FIRMINO,
MARIA CÍCERA DA SILVA e WALT DISNEY DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-42.2019.8.26.0439
Voto n.o 45.679 - mms
Apelação no 1001825-42.2019.8.26.0439
Apelante:
Thyrso de Carvalho Junior
Apelados:
Maria Cícera da Silva; Dinete Lopes Firmino; Walt
Disney da Silva
Interessado: Shirley Aparecida Barbosa de Carvalho
Comarca:
Pereira Barreto (1a Vara Judicial)
Juiz(a):
Vinicius Nocetti Caparelli

VOTO N.o 45.679
Apelação
Ação de obrigação de fazer
Contrato de
prestação de serviços advocatícios
Pagamento de
honorários por meio de outorga de fração de imóvel Carta
de arrematação Início de lapso prescricional Inércia do
patrono
Prazo quinquenal transcorrido
Prova
essencialmente documental
Cerceamento de defesa não
configurado Sentença mantida.
Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo único,
do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis. No caso sob
exame a prova era essencialmente documental, e a oitiva de
partes e testemunhas, portanto, desnecessária - A pretensão
da cobrança de honorários se inicia com o término da
prestação de serviços, que ocorre com o trânsito em julgado
da demanda em que se deu a prestação de serviços, cessando
o mandato ou contrato, e possui prazo prescricional
quinquenal (art. 206, § 5o, II, do CC). - Ainda que o autor
insista que o início do lapso prescricional tenha ocorrido
somente com o registro da carta de arrematação do imóvel,
não ficou demonstrada a prestação de serviços de forma
contínua, como quer fazer crer, durante todo o período, cujo
ônus lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). Pelo contrário, as
requeridas tiveram de contratar outro advogado para a
finalização dos serviços necessários afim de tornar possível
a realização do registro da arrematação do imóvel. - Ausente
condição suspensiva, e não demonstrada a continuidade da
prestação de serviços, considerando o ajuizamento da ação
mais de uma década após o início da lapso prescricional,
forçoso o reconhecimento da prescrição, de forma que
acertada a r. sentença.
Apelação desprovida, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-42.2019.8.26.0439
Voto n.o 45.679 - mms
Vistos.
A r. sentença de fls. 344/349 julgou
improcedente a ação em razão de prescrição (art. 487, II, do CPC),
revogando a tutela cautelar concedida anteriormente. Em razão da
sucumbência, o autor deve arcar com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Apelação do autor a fls. 355/368 arguindo, em
síntese, a não ocorrência de prescrição; o início do lapso prescricional
com o registro da carta de arrematação; a suspensão do lapso
prescricional (art. 199, I e II, do CC); a continuidade dos serviços
advocatícios após a arrematação do imóvel; o cerceamento de defesa
ante ao indeferimento de oitiva de testemunhas; a obrigação das
requeridas de outorgarem a seu favor título translativo de propriedade do
imóvel na fração de 30% conforme à cláusula contratual. Contrarrazões
a fls. 375/381 e 382/ pelo desprovimento do recurso.
Foi formulada petição de pedido de efeito
suspensivo (2287315-87.2019.8.26.0000), o qual foi negado por decisão
monocrática em 10 de janeiro de 2020, e transitou em julgado em 21 de
agosto de 2020.
É o relatório.
Narra o autor ter prestado serviços advocatícios
às requeridas Maria Cícera da Silva e Dinete Lopes Firmino, e que
adquiriu o direito a 30% da propriedade objeto da matrícula 4.504 do
CRI local, arrematado com a utilização do crédito das requeridas.
Afirma que o referido imóvel se encontra registrado em nome das
requeridas à razão das proporções dos respectivos créditos, e que a carta
de arrematação foi registrada apenas em 26/08/2019, porque havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-42.2019.8.26.0439
Voto n.o 45.679 - mms
diversas pendências sobre o imóvel, sendo que a fração cabível ao autor
é de 30%, devidamente registrado no cadastro municipal. Alega que
Maria Cícera da Silva outorgou procuração pública ao requerido Walt
Disney da Silva, dando-lhe poderes para vender a totalidade de seu
percentual do referido imóvel. Indica que a ação principal a ser ajuizada
seria de condenação das requeridas na obrigação de fazer
correspondente à alienação em favor do autor da parte ideal de 30% da
propriedade, ou, alternativamente, usucapião. Pleiteia a condenação das
rés Maria Cícera da Silva e Dinete Lopes Firmino a outorgarem em
favor do autor título translativo da propriedade objeto da matrícula no
4.504, na fração de 30% (trinta por cento) ideal, mediante instrumento
público, de escritura de compra e venda ou outro título translativo.
Primeiramente, não se há de falar em
cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de
produção de outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370,
parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis. No caso
sob exame a prova era essencialmente documental, e a oitiva de partes e
testemunhas, portanto, desnecessária.
A pretensão da cobrança de honorários se inicia
com o término da prestação de serviços, que ocorre com o trânsito em
julgado da demanda em que se deu a prestação de serviços, cessando o
mandato ou contrato, e possui prazo prescricional quinquenal (art. 206, §
5o, II, do CC).
Pelo conjunto probatório trazido aos autos, se
observa que a expedição das cartas de arrematação do imóvel ocorreu
nos dias 07/04/2005 (fls. 15/16) e 24/08/2004 (fls. 39/40). Ainda que o
autor insista que o início do lapso prescricional tenha ocorrido somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-42.2019.8.26.0439
Voto n.o 45.679 - mms
com o registro da carta no ano de 2019, não ficou demonstrada a
prestação de serviços de forma contínua, como quer fazer crer, durante
todo o período, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). Pelo
contrário, as requeridas tiveram de contratar outro advogado para a
finalização dos serviços necessários afim de tornar possível a realização
do registro da arrematação do imóvel.
Ausente
condição
suspensiva,
e
não
demonstrada a continuidade da prestação de serviços, tem-se o início do
lapso temporal em 24/08/2004 e 07/04/2005. Considerado o ajuizamento
da presente ação em 27/08/2019 (fl. 01), mais de uma década após o
início do lapso prescricional, forçoso o reconhecimento da prescrição, de
forma que acertada a r. sentença.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 11% (artigo 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica